Tribunal: TJBA
Processo: 8071661-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071661-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEX SANDRO DA SILVA DIAS e outros Advogado(s): DANILO DA CONCEICAO SILVA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas. Sentença absolutória por insuficiência probatória. Prejudicialidade do writ. Extinção sem análise de mérito. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de paciente, em razão de suposta iminência de constrição ilegal de sua liberdade, decorrente de prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Nos autos da Ação Penal nº 8038418-33.2025.8.05.0080, foi proferida sentença absolutória, fundamentada na insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, com consequente soltura do paciente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de sentença absolutória e da liberação do paciente, subsiste interesse processual no presente habeas corpus. III. Razões de decidir 3. A sentença absolutória extinguiu a prisão preventiva que fundamentava o pedido do habeas corpus, tornando prejudicado o writ por perda de objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 4.Pedido extinto sem análise de mérito. Tese de julgamento: "A superveniência de sentença absolutória que põe fim à prisão cautelar torna prejudicado o habeas corpus por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII e 659. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8071661-14.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. DANILO DA CONCEIÇÃO SILVA, em favor de ALEX SANDRO DA SILVA DIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o Habeas Corpus, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator